Tribunal: TJDFT
Processo: 0733045-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE CORROBORADA POR IMAGENS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou a ré como incursa nos crimes tipificados nos artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da VEPEMA, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando a autoria dos crimes de furto e corrupção de menor imputados à recorrente encontra-se cabalmente comprovadas, notadamente pela prova testemunhal judicializada, pelas mídias anexadas pela empresa vítima e pela confissão extrajudicial do adolescente com a indicação dos seus comparsas.
4. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório, tal qual, exaustivamente, se demonstrou.
5. No caso, a ré foi presa em flagrante e reconhecida pelas testemunhas, bem como vista nas filmagens e apontada pelo adolescente (vítima do crime de corrupção de menores), logo após a prática do crime, o que dispensa as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.